Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 191744847, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no: 0705342-15.2024.8.07.0009, proposta por FABRYCIA LEITE GERMINO (agravada/ré), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 191646493 foi levado a registro em 14/04/2023, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID 58676816), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de Ação de Cobrança em razão de inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela agravante, sendo empreendimento a ser edificado pela Agravante, de um programa de habitação social, fomentado pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, do qual uma Associação participa de Edital de Chamamento da CODHAB, e ao sagrar-se selecionada, firma um Contrato de Empreitada Global com uma Construtora interessada e que, no presente caso, a ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO FILADELFIA - CF restou selecionada em Edital de Chamamento no 01/2017 da CODHAB e contratou a ora Agravante para construir um empreendimento vertical na QR 612, Conjunto 05, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento. Afirma que assim foi concretizado, reunindo a Associação os 56 (cinquenta e seis) adquirentes, que firmaram contratos de financiamento bancário para a aquisição de suas respectivas unidades e que, no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora Agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. Aduz que, a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor acima descrito, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a Agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento. Argumenta que, por essa razão, ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte Agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como, pretendendo obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação, o que jamais houve êxito), levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra extremamente próximo de seu fim, cujo termo está previsto para junho/2024, ou seja, em 02 (dois) meses, foi que se rogou em tutela de urgência a concessão liminar preventiva da retenção das chaves, levando em consideração que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra. Ao final, requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total REFORMA da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Preparo (ID 58676841). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.